Tribunal: TJSP
Processo: 1004671-34.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Instituição de ensino superior. Programa UNIESP Paga. Aluna que não obteve o rendimento escolar necessário e exigido pelo contrato de garantia de pagamento do financiamento estudantil. Do mesmo modo, não comprovou a realização de horas de trabalho voluntário, nos termos contratualmente previstos. Exigência de contrapartidas que não se tem por abusiva, não se

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Instituição de ensino superior. Programa UNIESP Paga. Aluna que não obteve o rendimento escolar necessário e exigido pelo contrato de garantia de pagamento do financiamento estudantil. Do mesmo modo, não comprovou a realização de horas de trabalho voluntário, nos termos contratualmente previstos. Exigência de contrapartidas que não se tem por abusiva, não se podendo esperar que a instituição de ensino, de caráter privado, vá assumir incondicionalmente o encargo de pagamento da integralidade do financiamento da generalidade de seus alunos. Autora que teve conhecimento dos requisitos necessários. Peculiaridades do caso concreto. Ausência de déficit de informação. Recusa da ré em assumir o pagamento que, no caso concreto, não se tem por abusiva. Sentença de improcedência confirmada. Apelação da autora desprovida.